Tribunal: STF
Processo: Rcl 71817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender inepta a petição inicial (doc. 49).  



    O recurso, contudo, é intempestivo.  



    A decisão reclamada foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 7/11/2024, mas o recurso foi interposto tão somente em 2/12/2024 (doc. 56), após o decurso do prazo de 5 dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.



    Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal: 



    QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 



    2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 



    3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental (Rcl 25.638 Rcon-QO/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2020).



    Nesse contexto, destaco a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Pet 7.482/DF, da qual colho o seguinte trecho:



    [...] 



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo de caráter processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para validamente incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, pois, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa a estabelecer que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses nas quais o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou nas quais houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).



    Aliás, houve a certificação do trânsito em julgado em 26/11/2024 (doc. 54).



    Posto isso, em face da intempestividade manifesta, não conheço deste agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Arquive-se, independentemente de publicação desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator